Tribunal: STF
Processo: SL 1788
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-31
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Transformação de cargo de nível médio em cargo de nível superior. Prazo para cumprimento da decisão. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que transformou os cargos de “Monitor de Arte” e “Monitor de Creche”, respectivamente, em “Professor Adjunto de Educação Básica I” e “Professor Auxiliar do Desenvolvimento Infantil”; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado a partir de 1º de janeiro de 2025, para que a decisão produza efeitos.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que a legislação impugnada na origem é flagrantemente inconstitucional. De acordo com as teses fixadas na Súmula Vinculante nº 43 e no Tema 697 da repercussão geral, a transformação de cargos com exigências distintas de escolaridade constitui modalidade de provimento derivado, que viola a exigência constitucional de realizar concurso público.



4. Ausência de grave lesão à ordem pública. A manutenção dos efeitos da decisão impugnada não acarretará a descontinuidade do serviços públicos prestados na área de educação, já que a rede de ensino municipal retornará à situação anterior ao advento da legislação municipal declarada inconstitucional.



5. Embora ainda não tenha sequer começado a correr o prazo de 120 dias da modulação de efeitos, o Município requerente não trouxe nenhum elemento concreto que demonstre a impossibilidade de equacionamento da situação de sua rede de ensino até o fim desse período.



IV. Dispositivo



7. Pedido que se julga improcedente.



__________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 43/STF; e RE 740.008-RG (2020), Rel. Marco Aurélio.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Águas de Lindóia, que tem por objeto decisão que declarou inconstitucional legislação do ente público municipal que transformou os cargos de “Monitor de Arte” e “Monitor de Creche”, respectivamente, em “Professor Adjunto de Educação Básica I” e “Professor Auxiliar do Desenvolvimento Infantil”.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar os arts. 9º, 10, 11 e 14 e a expressão “e àqueles que não optarem dentro dos prazos estabelecidos”, prevista nos arts. 12 e 13, todos da Lei Complementar nº 106/2008, do Município de Águas de Lindóia, que possibilitou a tranposição dos cargos de “Monitor de Arte” e “Monitor de Creche” em cargos de “Professor Auxiliar” e “Professor Adjunto”. Alegou ser inconstitucional o aproveitamento de servidor aprovado em concurso público, exigente de formação de nível médio, em cargo que tenha por pressuposto escolaridade superior.



    3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, por destoarem das teses fixadas na Súmula Vinculante nº 43 e no Tema 697 da repercussão geral. 



    4. O Tribunal ressalvou da declaração de inconstitucionalidade os “Monitores de Arte” e “Monitores de Creche” que “ingressaram no serviço público municipal por meio de concurso público realizado até o ano de 2001 e, ainda, tenham atendido aos requisitos legais de habilitação para o exercício da carreira docente até dezembro de 2.001, na forma dos §§ 1º a 3º do art. 9º da Lei nº 9.424/96”. Além disso, fixou o prazo de 120 dias, contados a partir de 01.01.2025, para que a decisão passasse a produzir efeitos. Assegurou, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, diante de seu caráter alimentar.



    5. No pedido de suspensão de liminar, o Município de Águas de Lindóia argumenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada gera risco de grave lesão à ordem pública, já que impossibilitará a continuidade do serviço público na área da educação de crianças que estão na primeira infância (crianças de zero a cinco anos). Menciona ofício da Secretaria Municipal de Educação, segundo o qual, dos 37 servidores que tiveram seus cargos transformados pela legislação em questão, 26 terão de retornar ao cargo de Monitor. O documento também aponta que metade deles possui acúmulo com outro cargo de professor na própria rede municipal de ensino ou em Município vizinho, de modo que não terão interesse em voltar para o cargo de Monitor.



    6. Alega que o prazo de 120 dias é exíguo para que aadministração municipal adote todas as “providências necessárias à adequada reorganização estrutural e funcional de serviço público de educação infantil, sem que haja prejuízo a sua adequada prestação, mormente considerando as peculiaridades do caso em questão”. Requer, assim, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2304014-17.2023.8.26.0000, por prazo não inferior a 12 (doze) meses.



    7. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor na ação de origem, apresentou contestação. Sustenta que “a transposição de cargos promovida pela lei local encontra óbice na Súmula Vinculante 43 e no Tema 697 de Repercussão Geral”. Destaca que, como o acórdão concedeu o prazo de 120 dias a contar de janeiro de 2025, o Município requerente terá cerca de nove meses, a contar da publicação do acórdão, para tomar as providências administrativas necessárias. Salienta, também, que o acórdão excluiu “da declaração de inconstitucionalidade os profissionais que cumpriram o requisito de habilitação para ingresso na carreira docente dentro do prazo de cinco anos fixado na Lei nº 9.424/96, ou seja, até dezembro de 2001”. Aponta que, embora ainda faltem mais de 120 dias para o fim do prazo concedido, “nenhum elemento concreto foi trazido na petição demonstrando a efetiva insuficiência do prazo”, isto é, não se comprovou “a impossibilidade de equacionamento da situação até o final de abril de 2025”. Afirma que a decisão impugnada “foi sensível às dificuldades do administrador municipal e ao período eleitoral”, bem como “não determinou a exoneração de nenhum servidor”. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos à prestação do devido serviço educacional pelos adequados profissionais”.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transmutação de cargos de monitor em cargos de professor. Impossibilidade. Modulação de efeitos. Prazo de cento e vinte dias. Risco de lesão à ordem pública. Precedentes. Parecer por que seja deferido o pedido de suspensão.



    9. É o relatório. Decido.



    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    11. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II, da Constituição Federal. 



    12. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Águas de Lindóia para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto sua legislação.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    14. Na hipótese em exame, não identifico risco de grave lesão à ordem pública que justifique o deferimento da medida de contracautela. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que, ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos em questão, a decisão impugnada atuou em estrita conformidade com as teses fixadas na Súmula Vinculante nº 43 e no Tema 697 da repercussão geral (RE 740.008, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 21.12.2020). De acordo com esses enunciados, a transformação de cargos com exigências distintas de escolaridade constitui modalidade de provimento derivado, que viola a exigência constitucional de realizar concurso público. Confira-se:



    Súmula Vinculante 43



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.  



    Tema 697/STF



    É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior.



     



    15. Além da flagrante inconstitucionalidade da legislação questionada na origem, verifico que o acórdão que se pretende suspender foi publicado em junho de 2024 - e não em dezembro, como alega a petição inicial. O Tribunal de Justiça local, já considerando o período eleitoral em 2024, estabeleceu que o prazo para cumprimento da decisão só começasse a correr a partir de 01.01.2025. Desse modo, o ente municipal teria tempo para iniciar o planejamento e o estudo financeiro para eventual restruturação administrativa necessária.



    16. Se não houver qualquer alteração no cenário atual, quando a declaração de inconstitucionalidade passar a produzir efeitos, o Município apenas retornará à situação anterior - o que, em princípio, não evidencia risco à adequada prestação do serviço público na área de educação. O acórdão impugnado não determinou a exoneração de qualquer servidor. Aliás, a rede pública municipal contará com mais professores do que tinha antes da edição da legislação, já que foram ressalvados da declaração de inconstitucionalidade os “Monitores de Arte” e “Monitores de Creche” que “ingressaram no serviço público municipal por meio de concurso público realizado até o ano de 2001 e, ainda, tenham atendido aos requisitos legais de habilitação para o exercício da carreira docente até dezembro de 2.001, na forma dos §§ 1º a 3º do art. 9º da Lei nº 9.424/96”. 



    17. Ofício da Secretaria de Educação do Município informa que se encontram na rede de ensino municipal 26 dos 37 “Monitores” que tiveram seus cargos transformados pela legislação impugnada em cargo de “Professor Auxiliar” e “Professor Adjunto“. Desses 26, de 13 a 16 teriam informado que optariam por deixar o cargo se tivessem que voltar à função de “Monitor”. Além de a parte requerente não ter juntado qualquer manifestação dos atuais professores nesse sentido, o documento menciona que eventual impacto seria apenas nas salas de contraturno, sem prejuízo das aulas regulares (doc. 14).



    18. Além disso, como bem destacou o Ministério Público do Estado de São Paulo, embora ainda não tenha sequer começado a correr o prazo de 120 dias da modulação de efeitos, o Município requerente não trouxe nenhum elemento concreto que demonstre a impossibilidade de equacionamento da situação de sua rede de ensino até o final desse período. 



    19.  Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 31 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente